Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA PROVA. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE. JUÍZO CÍVEL.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos da conduta, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória.
2. A dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os laudos periciais e os depoimentos coesos e coerentes prestados pelas testemunhas em sede extrajudicial e em juízo, evidenciam que a ré conduziu o veículo automotor acima da velocidade permitida pela via, não agindo com a atenção e dever de cuidado objetivo indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
3. O perdão judicial deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado sofrimento intenso, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal. 3.1. In casu, inaplicável o perdão judicial, eis que ausente qualquer vínculo fraterno ou de amizade entre a acusada e as vítimas, que sequer se conheciam.
4. Não restando esclarecida a legitimidade para recebimento da indenização, e revelando-se necessária ampla dilação probatória para aquilatar os prejuízos experimentados pelas vítimas em razão do abalroamento em seus veículos, diante da complexidade da prova, a questão relativa à indenização por danos materiais deve ser resolvida na esfera cível.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.